Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela Construtora, que defende que o acórdão embargado carrega contradição e omissão, tendo em vista que houve o reconhecimento de transferência dos imóveis às adquirentes, mas houve a determinação de restituição dos valores relativos aos emolumentos.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam a rediscussão da matéria debatida. Para mais, o fundamento para determinar a devolução dos valores foi de que a empresa não comprovou a realização de despesas para a transferência dos imóveis.
4. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu de forma fundamentada, que houve erro de procedimento, sendo necessária a análise do pedido formulado na inicial.
5. No tocante ao prequestionamento, mesmo para essa finalidade, mostra-se necessária a configuração de alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso em tela.
11. Nos termos do Enunciado 125 - FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recursos extraordinário.
12. Por fim, não há como alterar o julgado por meio de Embargos de Declaração, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.
14. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.